Tribunal: STF
Processo: ADPF 1122
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL (ANACRIM), em face do art. 385, do Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. Segundo a requerente, o dispositivo do ato normativo em questão afronta o princípio do devido processo legal em sua dimensão macro, bem como o contraditório e a imparcialidade do juiz, previstos no art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República. 



    Por meio de despacho, admiti o trâmite da presente arguição, tendo em vista as asserções na exordial. Também, entendi que as alegações demonstram a relevância social da matéria a respeito da possível violação aos preceitos fundamentais mencionados e apliquei os artigos 6º e 8º da Lei 9.882/1999. Portanto, solicitei informações à Presidência da República e ao Congresso Nacional, em dez dias, em seguida, o colhimento da manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, no prazo comum de 5 (cinco) dias.



    A pessoa natural Fábio de Oliveira Ribeiro, Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV), o Programa de Extensão Libertas e o Instituto de Ciências Penais (ICP) vêm requerer sua admissão na presente arguição na qualidade de amicus curiae.



    É, em síntese, o relato.



    Admissão no feito na condição de amicus curiae



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    A matéria aqui discutida é relevante, o tema atine a autonomia dos entes municipais no que diz respeito à prestação dos serviços de saneamento básico de interesse predominantemente local, e, na esteira da jurisprudência desta Tribunal, ostenta especial significado para a ordem social.



    No que tange à representação de Fábio de Oliveira Ribeiro, constato que, segundo depreende do que está nos autos, não demonstrou representatividade para intervir no presente feito, ou seja, não demonstrou sua legitimidade. (eDOC 15)



    Quanto à Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV) admito a sua participação, pois cabe reconhecer possuir a finalidade de assistir e defender os interesses da sociedade no Poder Público Judiciário através dos seus Congregados (eDOC 19).



    O Libertas tem por objetivo atuar em prol dos Direitos Humanos e Justiça no âmbito da persecução penal, além de “acompanhar e auxiliar no aperfeiçoamento da produção legislativa e jurisprudencial nacional, elaborando estudos aprofundados e propostas alternativas, formando egressos críticos e mais conscientes dos problemas do cenário jurídico brasileiro e dos desafios para a consolidação democrática” (eDOC 24, p. 1). Portanto, sua representatividade foi demonstrada para ingressar como auxiliar na presente ADI, citando sua participação como amicus curiae na audiência pública de rediscussão da Súmula 231 do STJ (ANEXOS II, III e IV) e atuação na construção dos Enunciados 32 e 29 na I Jornada de Direito e Processo Penal do CEJ/CJF. (eDOC 24)



    O Instituto de Ciências Penais (ICP), conforme seu estatuto, tem como princípio o desenvolvimento das Ciências Penais e prevê o desenvolvimento de esforços visando à realização de uma política criminal compatível com o Estado Democrático de Direito e a proteção dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, isto é, possui representatividade da presente ação, além de já ter sido admitido como amicus curiae em diversas ocasiões nesta Suprema Corte. (eDOC 30)



    Considerando a extrema relevância da matéria debatida nesta ação, admito o Libertas, o Instituto de Ciências Penais (ICP) e Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-prefeitos da República Federativa do Brasil como amici curiae. 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente